Tribunal: TJSP
Processo: 2295770-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato – Plano de saúde – Impugnação – Rejeição – Alegação de estar sendo cumprida a obrigação – Afastamento – Descumprimento verificado – Imposição de multa – Necessidade – Manutenção de seu valor, o qual não se mostra abusivo – Questão, ademais, já apreciada em agravo de instrumento anterior – Bloqueio de valores – Determinação de penhora – Possibilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato – Plano de saúde – Impugnação – Rejeição – Alegação de estar sendo cumprida a obrigação – Afastamento – Descumprimento verificado – Imposição de multa – Necessidade – Manutenção de seu valor, o qual não se mostra abusivo – Questão, ademais, já apreciada em agravo de instrumento anterior – Bloqueio de valores – Determinação de penhora – Possibilidade – Medida que encontra amparo nos arts. 139, IV, c.c. 835, § 1o, ambos do CPC – Recurso improvido.